Tribunal: CARF
Processo: 10640.724207/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. No presente caso os custos com materiais de embalagem e para a forração dos containeres, para transporte do café, são essenciais para assegurar a qualidade do produto até seu destino final.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOA FÍSICA. TERCEIRIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
Como a atividade de produção do café foi realizada por outra empresa, por meio do instituto da industrialização por encomenda (terceirização da produção), a Contribuinte, não poderia ser enquadrada no conceito de agroindústria e, por via de consequência, não poderia se beneficiar do crédito presumido das contribuições, por ser uma empresa comercial.
COFINS. CRÉDITOS. CUSTOS SOBRE SERVIÇO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo, "produção" ou "fabricação de bens ou produtos destinados à venda" - uma vez que exerce atividade tipicamente comercial -, não há que se falar em insumo, para o efeito de concessão do crédito de PIS/COFINS, com fundamento no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não cabendo reconhecer crédito sobre os serviços (industrialização por encomenda) como insumo.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA (CAFÉ).
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os respectivos insumos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep os mesmos critérios jurídicos aplicáveis à COFINS, quanto às matérias em julgamento no presente acórdão.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.724207/2011-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.703 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
AGROTORA REFLORESTAMENTO, PECUARIA E CAFE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. No
presente caso os custos com materiais de embalagem e para a forração dos
containeres, para transporte do café, são essenciais para assegurar a qualidade
do produto até seu destino final.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOA
FÍSICA. TERCEIRIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
Como a atividade de produção do café foi realizada por outra empresa, por
meio do instituto da industrialização por encomenda (terceirização da
produção), a Contribuinte, não poderia ser enquadrada no conceito de
agroindústria e, por via de consequência, não poderia se beneficiar do crédito
presumido das contribuições, por ser uma empresa comercial.
COFINS. CRÉDITOS. CUSTOS SOBRE SERVIÇO. INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo, "produção" ou "fabricação de bens ou produtos destinados à
venda" - uma vez que exerce atividade tipicamente comercial -, não há que se
falar em insumo, para o efeito de concessão do crédito de PIS/COFINS, com
fundamento no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, não cabendo reconhecer crédito sobre os serviços (industrialização por
encomenda) como insumo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.724207/2011-52
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724207/2011-52

COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA
(CAFÉ).
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem
no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido
quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito
somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os
respectivos insumos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep os mesmos critérios jurídicos
aplicáveis à COFINS, quanto às matérias em julgamento no presente acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos seguintes termos: (i) por maioria
de votos, em negar provimento, com relação ao Direito ao Crédito Presumido nas Aquisições de
Café de Pessoas Físicas, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora),
Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento; (ii) por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso no tocante ao Direito ao Crédito Integral
sobre os custos Incorridos com Serviços de Industrialização por Encomenda, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento; (iii) por voto de qualidade, em relação ao Direito
ao Crédito Integral sobre os Custos de Corretagem, em dar provimento parcial, para reconhecer o
crédito na proporção do crédito do bem adquirido, vencidas as conselheiras Érika Costa
Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
deram provimento e Jorge Olmiro Lock Freire, que negou provimento, e (iv) por unanimidade de
votos, no tocante ao Direito ao Crédito Integral sobre Material de Embalagem e Forração de
Contêineres Para Transporte de Café, em dar-lhe provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724207/2011-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao amparo
do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores, em
face do Acórdão no 3201-003.683, de 22/05/2018, cuja ementa se transcreve a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REMESSA DE CAFÉ "IN NATURA" PARA TERCEIROS. CRÉDITO
PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in
natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no
seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do
mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica
adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à
venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REMESSA DE CAFÉ "IN NATURA" PARA TERCEIROS. CRÉDITO
PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in
natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no
seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do
mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724207/2011-52

adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à
venda.

Intimado o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração, que foram
rejeitados.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência no que diz respeito:

1. ao Direito ao Crédito Presumido nas Aquisições de Café de Pessoas Físicas;
2. ao Direito ao Crédito Integral sobre os custos Incorridos com Serviços de
Industrialização por Encomenda;
3. ao Direito ao Crédito Integral sobre os Custos de Corretagem; e
4. ao Direito ao Crédito Integral sobre Material de Embalagem e Forração de
Contêineres Para Transporte de Café

O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de fls. 667 a 678

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial do Contribuinte.

É o Relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724207/2011-52

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 667 a 678.
Do Mérito

A divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito:

1-ao Direito ao Crédito Presumido nas Aquisições de Café de Pessoas Físicas;
2-ao Direito ao Crédito Integral sobre os custos Incorridos com Serviços de
Industrialização por Encomenda;
3-ao Direito ao Crédito Integral sobre os Custos de Corretagem; e
4-ao Direito ao Crédito Integral sobre Material de Embalagem e Forração de
Contêineres Para Transporte de Café

1-ao Direito ao Crédito Presumido nas Aquisições de Café de Pessoas Físicas;

A contribuinte adquiriu café diretamente de produtores rurais, pessoas físicas,
para destinação ao exterior. Os créditos foram glosados pelo fato de a Contribuinte não ter
executado diretamente a atividade de produção agroindustrial do café. Como a atividade de
produção do café foi realizada por outra empresa, por meio do instituto da industrialização por
encomenda, a Contribuinte, não poderia ser enquadrada no conceito de agroindústria e, por via
de consequência, não poderia se beneficiar do crédito presumido das contribuições, por ser uma
empresa comercial. Concluiu o Acórdão Recorrido que o café adquirido pela Contribuinte não
pode ser considerado como insumo (matéria-prima), mas sim, bem para revenda

Entendo que o café adquirido de pessoas físicas seria submetido a processo
industrial, portanto, passível de se apropriar de crédito presumido, pois, “na qualidade de
encomendante, é equiparada a estabelecimento industrial e, considerando a atividade exercida
(beneficiamento de café), deve ser enquadrada no conceito de empresa agroindustrial (artigo
8o da Lei no 10.925/04).

Ora, o café adquirido dos produtores rurais é submetido a processo agroindustrial
do §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925/04. Ou seja, a Contribuinte não vende o café no mesmo
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724207/2011-52

estado que adquiriu. Antes disso, trabalha o café, por intermédio de outra empresa contratada
para realizar os serviços de beneficiamento. Seria a melhora do café a ser vendido ao exterior.
Assim, considerando que todo o café adquirido pela Contribuinte é insumo, o
direito de creditamento do PIS poderia encontrar guarida no inciso II do artigo 3o da Lei no
10.637/2002, ou ainda, no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, neste último caso, se o pleito tivesse
alguma relação com a apuração do crédito presumido do PIS e da COFINS (o que não ocorreu,
como já destacado).

A mera contratação de terceiros para efetivar parte do projeto de produção em
nada altera o fato de que a empresa encomendante é aquela que efetivamente produz as
mercadorias de origem animal ou vegetal, enunciadas no art. 8 da Lei no 10.925/2004, destinadas
à alimentação humana ou animal, sendo-lhe, portanto, permitida a apuração de crédito presumido
de PIS/COFINS não-cumulativos

2-ao Direito ao Crédito Integral sobre os custos Incorridos com Serviços de
Industrialização por Encomenda;

Observando o critério da essencialidade, com amparo no conceito de insumo
firmado pelo STJ nos autos do REsp. n.o 1.221.170/PR temos que:

O conceito de insumos tem sua terceira definição extraída pelo “critério da
essencialidade”. Isto é, consideram-se insumos todos os custos e despesas essenciais para o
processo produtivo da empresa:

Insumos, para efeitos do artigo 3o, II, da Lei no. 10.637, de 2002 e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833, de 2003 são todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados, ou cuja subtração importa na impossibilidade da mesma da prestação do serviço ou
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica substancial perda da
qualidade do produto ou insumo dai relevante.

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724207/2011-52

Ou seja, os insumos, para fins de creditamento da Contribuição Social não
cumulativa, são todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é,
cuja subtração obsta a atividade empresária, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes.

Os serviços de industrialização por encomenda envolve as atividades de separação
do café por peneiras, ventilação, catação eletrônica, separação de pedras e liga simples, bem
como os serviços de embarque e desembarque de café, sacaria, seguro, armazenagem todos
pagos à Empresa Armazéns Gerais Carapina Ltda.

Não se pode esquecer que em se tratando de industrialização por encomenda,
entendo que a Contribuinte equipara-se a estabelecimento industrial, o que por si só, já afasta a
razão da glosa autoridade administrativa. E mesmo que a Contribuinte seja considerada empresa
comercial, o que se admite apenas para argumentar, é indiscutível a necessidade desses serviços
para a realização de suas atividades.

Entendo que os serviços de industrialização por encomenda, prestados por outra
empresa, são essenciais para que a Contribuinte possa vender o produto café dentro das
exigências do mercado externo. O fato de ela terceirizar a produção é irrelevante para fins de
aproveitamento do crédito fiscal integral, nos termos do artigo 3o, inciso II, da Lei no. 10.637/02.
Neste caso, tendo sido realizado o pagamento de um custo essencial ao desenvolvimento de sua
atividade à pessoa jurídica domiciliada no Brasil, há o direito ao crédito fiscal integral da
COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

3-ao Direito ao Crédito Integral sobre os Custos de Corretagem; e

Observando o critério da essencialidade, com amparo no conceito de insumo
firmado pelo STJ nos autos do REsp. n.o 1.221.170/PR temos que:

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724207/2011-52

O Contribuinte aduz que os créditos referentes as despesas de corretagem
devem ser mantidos de forma integral, pois entende que estas despesas são essenciais à
atividade do mesmo e devem ser enquadrados como insumo.

Cabe aqui frisar que somente geram direito a crédito da COFINS as despesas ou
custos essenciais ao exercício da atividade do Contribuinte, ou seja, valores vinculados aos
insumos e serviços aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
a venda.

Portanto, deve-se questionar se os custos com o serviço de corretagem na
compra do café em grão são, de fato, essenciais à atividade do Contribuinte. Frisando que não
basta que tais serviços sejam necessários à prestação da atividade empresarial, estes devem ser
essenciais e manter um vínculo direto com o produto destinado à venda.

Entendo, haja vista as informações trazidas aos autos, que tal função de
corretagem é, substancialmente, necessária a atividade exercida pelo Contribuinte e está
vinculada de forma objetiva com o produto final a ser comercializado, sendo cabível, portanto,
que tais custos possam gerar créditos de Cofins nos termos do art. 3o da Lei 10.833/2003.

No caso dos autos, restou cristalino que a atuação dos corretores de café é
intrínseca ao processo de aquisição do produto. A atuação do profissional de corretagem
de café é necessária à comercialização do produto.

Dessa forma, entendo que os gastos com corretagem para compra de café,
junto a pessoa jurídica domiciliada no país, geram direito a créditos de Cofins (e Pis/Pasep), nos
termos do art. 3o da Lei 10.833/2003 (ou Lei 10.637/2002, para PIS/Pasep).

Nesse mercado, o negócio de produção e comercialização de café cru e seus
derivados “sem a corretagem seria o mesmo que realizar a operação de compra e venda de
insumos sem a participação de interveniente responsável pelo frete do insumo até o
estabelecimento do comprador: possível, mas economicamente incerta”.

Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724207/2011-52

Os créditos referentes aos dispêndios com corretagem devem ser mantidos, na
medida em que são essenciais à atividade do contribuinte. A avaliação do direito creditório,
portanto, observou o critério da essencialidade, com amparo no conceito de insumo firmado pelo
STJ nos autos do REsp. n.o 1.221.170/PR
4-ao Direito ao Crédito Integral sobre Material de Embalagem e Forração de Contêineres
Para Transporte de Café

Novamente temos que avaliar o Direito ao Crédito observando o critério da
essencialidade, com amparo no conceito de insumo firmado pelo STJ nos autos do REsp. n.o
1.221.170/PR.

Para facilitar o transporte do café (já devidamente embalado nas sacas de 60 kg),
com a segurança que o produto requer, a Contribuinte utiliza dos seguintes insumos: “bulk
liner”, “Big Bag” e “Scandbag”. O “bulk liner” é um material de embalagem que reveste todo o
container para receber o café em grão e que abriga 360 sacas de café. O “Big Bag” é uma
embalagem que abriga aproximadamente 20 sacas de café, e o “scandbag” é uma embalagem que
abriga aproximadamente 350 sacas de café.

Diante desse cenário, inquestionável a essencialidade desses materiais para a
atividade da Contribuinte, sem os quais o café transportado pode perder sua qualidade. Em
outras palavras, a subtração dos mesmos implica perda da qualidade ideal do produto para o
consumo.

O próprio autor do procedimento fiscal admite serem tais materiais necessários
para a atividade da Contribuinte.

Os custos com materiais de embalagem e para a forração dos containeres, para
transporte do café, são essenciais para assegurar a qualidade do produto até seu destino final.

Do dispositivo

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724207/2011-52

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira relatora,
peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo,
que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto às
matérias: “1. Direito ao Crédito Presumido nas Aquisições de Café de Pessoas Físicas; 2. Direito
ao Crédito Integral sobre os custos Incorridos com Serviços de Industrialização por Encomenda;
e 3. Direito ao Crédito Integral sobre os Custos de Corretagem”.
Primeiramente, cumpre ressaltar que os fundamentos do Fisco para o
indeferimento dos créditos sobre os tópicos acima, pode ser extraído dos trechos retirado do
Despacho Decisório, conforme abaixo reproduzido:
"Pelo fato da Agrotora não ter executado diretamente a atividade de produção
agroindustrial nos meses de jun/2010 a jun/2011, o café por ela adquirido não
corresponde a insumo (matéria-prima), mas a bem para revenda (sem previsão legal
para ser base de cálculo de crédito presumido), assim, não lhe foi aplicável a
possibilidade de utilização do crédito presumido (calculado sobre insumo). Desse modo,
glosou-se os créditos presumidos (PIS/COFINS) indevidamente aproveitados pela
contribuinte, que, no caso, foram os calculados sobre as notas fiscais de aquisição de
café de pessoas físicas. ... A empresa Armazéns Gerais Carapina Ltda. prestou, no
período fiscalizado, os serviços à empresa Agrotora”.
Colocado essas premissas, passo a análise das matérias controvertidas:
1. Direito ao Crédito Presumido nas Aquisições de Café de Pessoas Físicas
O litígio aqui tratado versa sobre o crédito presumido (PIS e COFINS) de que
trata o caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Consta dos autos que a contribuinte adquiriu café diretamente de produtores
rurais, pessoas físicas, para destinação ao exterior. No entanto, os créditos (PIS e COFINS)
foram glosados pelo fato de a empresa não ter executado diretamente a atividade de produção
agroindustrial do café.
Como é cediço, o crédito presumido de que trata o caput do artigo 8o da Lei no
10.925, de 2004, relativamente aos produtos classificados na posição 09.01 da NCM, somente se
aplica nas aquisições feitas por pessoas jurídicas que exerçam atividade agroindustrial, assim
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724207/2011-52

entendidas aquelas que atendam aos requisitos previstos no §6o do mesmo artigo, ou seja,
exerçam, cumulativamente, as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
cafés para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade de grãos, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial.
E, como neste caso a atividade de produção do café foi realizada por outra
empresa, por meio do instituto da industrialização por encomenda (terceirização da produção),
a Contribuinte, não poderia ser enquadrada no conceito de agroindústria e, por via de
consequência, não poderia se beneficiar do crédito presumido das contribuições, por ser uma
empresa comercial.
Pelo fato de a Contribuinte encomendar a industrialização (terceirizar as citadas
operações), não faz jus ao crédito presumido sob discussão e, portanto, nega-se provimento ao
recurso nesta matéria.

2. Direito ao Crédito sobre os custos - Serviços de Industrialização por Encomenda
A Fiscalização constatou que o fato da Contribuinte (AGROTORA) não ter
executado diretamente a atividade de produção agroindustrial entre os meses de jun/2010 a
jun/2011, glosou os referidos créditos.
Consta dos autos que os serviços de industrialização por encomenda envolveu as
atividades de separação do café por peneiras, ventilação, catação eletrônica, separação de pedras
e liga simples, bem como os serviços de embarque e desembarque de café, sacaria, seguro,
armazenagem, todos serviços pagos à Empresa Armazéns Gerais Carapina Ltda.
Desta forma, temos que a Recorrente é uma empresa comercial e não se
enquadra no conceito de agroindústria, e como tal atua na revenda de mercadoria, não se
podendo falar em aquisição de insumos e, sim, de aquisições de
produtos/mercadorias para revenda.
Portanto, não havendo, "produção" ou "fabricação de bens ou produtos destinados
à venda" – uma vez que exerce atividade tipicamente comercial –, não há que se falar em
insumo, para o efeito de concessão do crédito de PIS/COFINS com fundamento no inciso
II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não cabendo reconhecer crédito
sobre os serviços (industrialização por encomenda) como insumo.
Posto isto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte para esta
matéria.
3. Direito ao Crédito Integral sobre os Custos de Corretagem.
O Contribuinte aduz que os créditos referentes as despesas de corretagem
devem ser mantidos de forma integral, pois entende que estas despesas são essenciais à
atividade do mesmo e devem ser enquadrados como insumo.
De fato, deve ser questionado se os custos com o serviço de corretagem na
compra do café em grão são essenciais e manter um vínculo direto com o produto destinado à
venda, nos termos do art. 3o da Lei 10.833, de 2003.
No tocante aos custos com as corretagens (comissões) pagas na compra de café,
em momento anterior, no Acórdão no 9303-009.340, de 14/08/2019, de minha relatoria, esta
Turma decidiu pela possibilidade de os gastos com corretagem, na atividade de compra de café
para comercialização posterior, se consubstanciarem como insumos, e tratei a corretagem como
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724207/2011-52

essencial à atividade e, assim, componente do custo de aquisição dos insumos, tal como ocorre
com o frete sobre a aquisição de insumos.
Assim, com arrimo nas conclusões do Parecer Normativo RFB no 5 de 2018,
destaco que esse entendimento está apresentado nos parágrafos 158 a 160, a seguir:
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a legislação
tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão incluídos no custo
de aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições, entre outros, os
seguintes dispêndios suportados pelo adquirente: a) preço de compra do bem; b)
transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente; c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento
do adquirente; d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se
for contratada diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento estabelecida
pelo inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados; f) tributos
não recuperáveis.
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante
apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí
resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra
como insumo gerador de crédito das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os
itens integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de
créditos, sequer indiretamente. (Grifei)
Por essas razões, considero parcialmente procedente o Recurso Especial de
divergência da Contribuinte relativamente à glosa dos créditos relativos aos gastos com
corretagens, que deve ser revertida em parte, na proporção do crédito devido pelo respectivo
insumo adquirido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital